Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747363-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANGELA PEREIRA APELADO: JOSE MOISES ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Na petição ID 69469547, a parte ré, ora recorrente, apresenta documentos novos, nos termos do art. 435, do CPC/2015, os quais podem influenciar na análise do mérito recursal. Nesse sentido, determino a retirada do feito da pauta de julgamento, a fim de possibilitar a análise dos referidos documentos e eventual manifestação da parte contrária, caso necessário. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator